Tribunal: TJSP
Processo: 1039518-71.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039518-71.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante DAVI VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039518-71.2018.8.26.0576 -Voto no
2
APELANTE: DAVI VIEIRA DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida - Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de
valores e pretensão indenizatória - Descontos indevidos em
conta corrente - Ausência de constrangimentos passíveis de
ressarcimento por danos morais - Apelo improvido.
VOTO N° 45.651 (Processo digital)
Ao teor do acórdão de fls. 94/97, cujo relatório
fica adotado, acrescento que os autos foram redistribuídos a esta Câmara
por prevenção.
É o relatório.
Na hipótese em tela, o autor objetiva a declaração
de inexistência de relação jurídica, a restituição dobrada de valor que reputa
ter sido indevidamente cobrado e indenização por danos morais, em
decorrência da contratação de seguro de vida em seu nome pela requerida
e do subsequente desconto de R$ 30,86 de sua conta corrente, tudo sem
autorização prévia.
A questão pendente de discussão na seara
recursal restringe-se ao cabimento dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039518-71.2018.8.26.0576 -Voto no
3
Malgrado o inconformismo do apelante, não se
entrevê abalo moral em virtude da situação narrada nos autos, porquanto
inexistentes elementos concretos de convencimento que autorizem afirmar
ter padecido, o autor, das lesões subjetivas de dor, humilhação, desonra,
vergonha ou constrangimento, exteriorizadas por distúrbios visíveis, no
âmbito familiar ou profissional.
Com efeito, os transtornos provenientes da
contratação indevida de seguro de vida e do superveniente desconto de R$
30,86 referentes ao prêmio do seguro, conquanto desagradáveis, não
ultrapassaram os limites da razoabilidade.
No mais, é certo que a ré procedeu ao
cancelamento do contrato, tal como evidencia a tela colacionada a fls. 31 da
contestação. Nesse contexto, é forçoso convir que o
ressarcimento por dano moral não pode advir de qualquer melindre ou
suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo
necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra
“in casu”.
Portanto, são indevidos danos morais em favor do
autor, ficando mantida a sentença, tal como lançada.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela autora aos patronos da ré para 12% do valor
pretendido a título de danos morais, observadas as ressalvas atinentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039518-71.2018.8.26.0576 -Voto no
4
gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR